Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-25.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ADDQUIRIDO POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA DA POSSE. PARTILHA CABÍVEL. COMPOSSE. EXTINÇÃO. ARTIGO 725 CPC E SEGUINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, que reconheceu o condomínio na posse pelos ex-consortes e determinou a alienação de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinguir o condomínio e determinar a alienação do imóvel, cuja partilha foi determinada em sentença, mas a propriedade pertence a terceiros, conforme revela a matrícula junto ao respectivo caderno imobiliário.
III. Razões de decidir
3. A posse de imóvel possui expressão econômica, razão pela qual é passível de partilha nos extinção da relação conjugal ou da união estável. Estabelece-se a composse, com a definição das respectivas frações, pela sentença que declara a existência do direito e determina sua partilha.
4. A extinção do condomínio nesses casos deve seguir o regramento dos artigos 725 e seguintes do Código de Processo Civil.
5. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido ou improcedência a pretensão formulada, apenas porque o domínio da coisa pertence a terceiros, mas o ex-casal aquiriu os direitos sobre ela por contrato particular oneroso. O título judicial não cria ou transfere mais direitos que aqueles que o ex-casal possuía antes da partilha. E serão esses mesmos direitos os leiloados. Dever-se-á apenas destacar no edital a que título o bem estará sendo leiloado, ou seja, que compreenderá apenas os direitos e não o domínio.
6. A jurisprudência do TJDFT do STJ reconhece o valor econômico da posse e o dever de sua partilha, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de um dos meeiros.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“É possível a partilha da posse ou dos direitos sobre a coisa adquiridos onerosamente por meio de contrato de cessão de direitos ou negócio jurídico válido, sob pena de enriquecimento ilícito daquele que permanecer com sua posse e fruição exclusiva. A extinção da composse deverá seguir o rito dos artigos 725 e seguintes do Código de Processo Civil, devendo-se apenas destacar no edital a que título do imóvel é levado a leilão.”

________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 725. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2054773, 0731082-65.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025; Acórdão 2028213, 0704887-78.2023.8.07.0011, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.